Tribunal: TJBA
Processo: 8071747-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071747-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAOA MONTADORA DE VEíCULOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSé GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

AGRAVADO: IGOR PINHO SANTOS

Advogado(s)
:
ISAíAS PINHO SANTOS DA SILVA, ROBERTO REIS FIALHO RIBEIRO, RENATA BAQUEIRO MONTEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REDIBITÓRIA, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DEFEITO DE VEÍCULO. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA, SOB PENA DE MULTA. IRRESIGNAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVADO. TETO DAS ASTREINTES MINORADO EM ACÓRDÃO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DO DESCUMPRIMENTO. MAJORAÇÃO. IMPOSIÇÃO. RAZOABILIDDE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 537, § 1º, DO CPC. COERÊNCIA COM AQUELE JULGADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8071747-19.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravado as partes acima nominadas.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e DAR

PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.